Tribunal: STF
Processo: AP 1271
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de ANTÔNIO VALDENIR CALIARE, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 19/6/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    Com vista dos autos, por meio da petição STF nº 82.257/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu “a intimação da autoridade policial para confirmação da extração dos dados contidos no celular apreendido em poder do réu (marca SAMSUNG, cor azul, IMEI 35063138118669814), encaminhando-se o respectivo laudo e o relatório de análise do conteúdo encontrado no aparelho ” (eDoc. 64).



    É o breve relato. DECIDO.



    Quanto ao requerimento de diligências da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República requereu seja intimada a autoridade policial para confirmação acerca da extração dos dados contidos em aparelho de telefone celular apreendido em poder do réu.



    Consta, conforme informado pela Procuradoria-Geral da República, Termo de apreensão de 01 aparelho celular (eDoc. 3 - fl. 80).



    No entanto, ainda não foram juntados quaisquer relatórios ou laudos pela Polícia Federal referentes à extração de dados do aparelho celular, razão pela qual verifico a necessidade e pertinência do pleito ministerial. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido de diligências formulado pela Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO à Polícia Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe aos autos os respectivos laudos e relatórios de análise de extração de dados no celular referido no Termo de Apreensão (eDoc. 3 – fl. 80).



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente